Tribunal: TJSP
Processo: 1044156-03.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Cobrança de valores de assessoria (Taxa de Despachante) Pretensão da autora à declaração de nulidade da cobrança – Sentença de procedência – Recurso da autora postulando a majoração dos honorários advocatícios, e da ré, aduzindo que a cobrança era lícita e foi convencionada - Recurso Especial Repetitivo n. 1.599.511 – Hipótese de "distinguishing" – Serviço

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Cobrança de valores de assessoria (Taxa de Despachante) Pretensão da autora à declaração de nulidade da cobrança – Sentença de procedência – Recurso da autora postulando a majoração dos honorários advocatícios, e da ré, aduzindo que a cobrança era lícita e foi convencionada - Recurso Especial Repetitivo n. 1.599.511 – Hipótese de "distinguishing" – Serviço opcional regularmente contratado – Precedente vinculante que autoriza a cobrança, para afastar o enriquecimento sem causa – Precedentes desta E. 6a. Câmara – Restituição indevida – Sentença reformada – Recurso da ré provido – Recurso da autora prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010910
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044156-03.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante/apelada
PRISCILA FERNANDA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da ré e julgaram prejudicado o recurso da autora., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044156-03.2017.8.26.0506 -Voto no 3.975
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no. 1044156-03.2017
Comarca: Ribeirão Preto (5a Vara Cível)
Apelante: MRV Engenharia e Participações S.A.
Apelada: Priscila Fernanda de Oliveira
Juiz: Paulo Cícero Augusto Pereira
Voto no. 3.975
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
Cobrança de
valores de assessoria (Taxa de Despachante) Pretensão da autora à
declaração de nulidade da cobrança Sentença de procedência
Recurso da autora postulando a majoração dos honorários
advocatícios, e da ré, aduzindo que a cobrança era lícita e foi
convencionada - Recurso Especial Repetitivo n. 1.599.511

Hipótese de “distinguishing” Serviço opcional regularmente
contratado Precedente vinculante que autoriza a cobrança, para
afastar o enriquecimento sem causa Precedentes desta E. 6a.
Câmara Restituição indevida Sentença reformada Recurso da
ré provido Recurso da autora prejudicado.
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 145/153, cujo relatório se
adota, que julgou procedente o pedido, para declarar abusiva a cobrança da taxa de
assessoria e condenar a requerida a restituir a quantia de R$490,00, corrigida
monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a
citação.
A autora propôs ação visando à restituição de valores pagos indevidamente em
razão de aquisição de imóvel a título de despachante, no montante de R$490,00.
Irresignadas, apelam ambas as partes.
Insurge-se a autora (fls. 155/165) contra a fixação dos honorários advocatícios
em 20% sobre o valor da causa, que equivaleria a apenas R$98,00 (noventa e oito reais),
pleiteando a majoração da verba.
Por seu turno, recorre a ré (fls. 173/183), sustentando não ter sido cobrado taxa
SATI, mas taxa de despachante para acompanhamento da obtenção do financiamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044156-03.2017.8.26.0506 -Voto no 3.975
3
bancário e para a tomada de providências registrais e cartorárias. Alega não ser obrigatória
a contratação do serviço de despachante, não havendo que se falar em venda casada.
O recurso foi processado, tendo sido apresentadas contrarrazões às fls. 195/201
e 202/206.
É o relatório.
Nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, os juízes e tribunais
observarão os acórdãos proferidos em julgamento de recursos especiais repetitivos. Trata-
se de precedentes vinculantes, nos termos da lei.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no.
1.551.951, ao qual foi atribuída eficácia repetitiva, reconheceu, em caráter vinculante, a
legitimidade da promitente vendedora para responder por reembolso de comissão de
corretagem e taxa de assessoria.
No V. Acórdão, ficou consignado:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE
DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO
CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO
DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. I -
TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a
obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e
venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que
previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque
do valor da comissão de corretagem.
1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de
assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044156-03.2017.8.26.0506 -Voto no 3.975
4
promessa de compra e venda de imóvel.
II - CASO CONCRETO:
2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem, tendo
em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da transferência desse
encargo ao consumidor. Aplicação da tese 1.1.
2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária.
III
-
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(REsp
1.599.511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016, rito do art. 543-C do CPC/1973).
No entanto, o V. Acórdão proferido nos recursos paradigma excepcionou
situações como a dos autos, estabelecendo expressamente:
Ressalve-se, contudo, que a abusividade da SATI não deve implicar
enriquecimento sem causa do consumidor de modo que eventual serviço específico
prestado ao consumidor, como eventuais serviços de despachante ou a cobrança de taxas
de serviços cartorários, podem ser efetivados. (g.n.)
No caso dos autos, foi firmado pelos autores um aditivo por meio do qual se
comprometeram a pagar um total de R$700,00 (setecentos reais) pelos serviços relativos a
despachante, como restou demonstrado documentalmente (fls. 39/40).
A situação não se confunde com a taxa SATI e os autores aceitaram
expressamente o pagamento pelos serviços, que tinham caráter opcional.
Nesse sentido tem sido as decisões desta E. 6a. Câmara:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Taxa de assessoria técnico-
imobiliária. Parcial procedência para determinar a restituição. Inconformismo da
promitente vendedora. Taxa de despachante. Tese fixada pelo A. STJ, no Recurso Especial
no. 1599511/SP, julgado sob regime de repetitivos, acerca da abusividade da cobrança do
serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), vinculado à celebração de compra e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044156-03.2017.8.26.0506 -Voto no 3.975
5
venda de imóvel. Particularidades do caso concreto que desobriga a devolução, porquanto
o serviço era opcional e consistiu, em especial, em diligências junto aos órgãos públicos e
notariais. Ausência de abusividade. Princípios da força obrigatória dos contratos (pacta
sunt servanda) e da boa-fé contratual. Tribunal Superior de Justiça que ressaltou a
possibilidade de cobrança na hipótese de efetiva prestação de serviços cartorários ou de
despachante, de modo a evitar o enriquecimento ilícito do consumidor. Restituição
indevida. RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível no 1040602-60.2017.8.26.0506, Rel.
Des. Rodolfo Pellizari, j. 08/05/2019).
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Taxa de despachante. Sentença procedente
que determinou a devolução dos valores pagos a este título. Taxa que não se confunde com
a taxa SATI. Precedentes desta Câmara. Entendimento que passo a aderir. Ausência de
abusividade. Serviços efetivamente contratados e prestados. Reembolso indevido. Sentença
reformada. RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível no 1016061-12.2017.8.26.0037, Rel.
Des. Ana Maria Baldy, j. 07/05/2019).
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. PRETENSA NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE CARREIA À
COMPROMISSÁRIA COMPRADORA A OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS
DE DESPACHANTE. SERVIÇOS VOLTADOS AO REGISTRO DO CONTRATO D DE
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE
IMÓVEIS, BEM COMO À EMISSÃO DE GUIAS DE PAGAMENTO DO ITBI JUNTO À
PREFEITURA.
AUSÊNCIA
DE
ABUSIVIDADE.
PRINCÍPIOS
DA
FORÇA
OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS E DA BOA-FÉ CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO DE
TAIS SERVIÇOS, ALIÁS, QUE SE DEU POR OPÇÃO DA ADQUIRENTE. SERVIÇOS DE
DESPACHANTE QUE NÃO SE CONFUNDEM COM AQUELES INESPECÍFICOS DE
ASSESSORIA
TÉCNICO-IMOBILIÁRIA
(SATI),
COMO
RESSALVADO
NO
JULGAMENTO PELO STJ DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.599.511-SP, DE
RELATORIA DO MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO. SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO” (Apelação no 1003598-04.2018.8.26.0037,
Rel. Des. Vito Guglielmi, j. 1o/03/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044156-03.2017.8.26.0506 -Voto no 3.975
6
Pelas razões expostas, o caso era de improcedência do pedido formulado na
inicial, devendo a autora arcar com as custas e despesas do processo, e honorários
advocatícios fixados em R$ 800,00, nos termos do art. 85, par. 8o, do CPC.
Com o acolhimento do recurso da ré, o da autora, que visava majorar os
honorários advocatícios fixados na sentença, ficou prejudicado.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso da ré, PREJUDICADO o da
autora, nos termos da fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator